Tribunal: TJMT
Processo: 0006437-95.2019.8.11.0006
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006437-95.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO ELPIDIO SILVA PINHO - CPF: 052.697.611-06 (APELADO), GILSON JULIANO SILVA DO PRADO - CPF: 039.903.131-69 (APELADO), ALISSON DA SILVA CARVALHO (APELADO), RONALD HURTADO ALBUQUERQUE LEITE (VÍTIMA), ENIELE REGIANI - CPF: 293.188.231-34 (VÍTIMA), JOSEFA NORMA DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), ALISSON DA SILVA CARVALHO - CPF: 062.668.831-04 (APELANTE), THIAGO ELPIDIO SILVA PINHO - CPF: 052.697.611-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON JULIANO SILVA DO PRADO - CPF: 039.903.131-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON DA SILVA CARVALHO - CPF: 062.668.831-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ALISSON DA SILVA CARVALHO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), DIEGO JESUS APARECIDO RIBEIRO - CPF: 960.503.731-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, ALISSON DA SILVA CARVALHO

APELADO: THIAGO ELPIDIO SILVA PINHO, ALISSON DA SILVA CARVALHO, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II E V, E § 2º-A, C/C ARTIGO 244-B DA LEI N. 8.069/90 –
RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA
–
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA – NÃO DEFERIMENTO PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DA OITIVA DO MENOR – INVIABILIDADE – DEPOIMENTO NÃO UTILIZADO COMO SUPORTE PARA AMPARAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
MÉRITO
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VITIMAS E CONFISSÃO DOS RÉUS – APREENSÃO DA RES NA POSSE DOS IMPUTADOS – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SEGURO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA – VERSÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA (ARTIGO 189 DO CPP) – PEDIDO SUBSIDÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA – ATENUANTE DE CONFISSÃO – REPRIMENDA NÃO PODE SER AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – ÓBICE DA SÚMULA N. 231 DO STJ – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A jurisprudência do STF e do STJ é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento do vício a ensejar a anulação do ato processual exige a efetiva demonstração do prejuízo ao acusado, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal (
princípio pas de nulité sans grief
).

A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos do policial e das vítimas, amparados pelas demais provas carreadas aos autos (
res
apreendida na posse dos réus) aptas a confirmar a ação delitiva dos imputados a caracterizar o crime de roubo, circunstância que afasta o pedido de absolvição e, subsidiariamente, o de desclassificação para o delito de receptação.

É oportunizado ao acusado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo, sendo forte o conjunto probatório arrolado nos autos a garantir o édito condenatório.

A participação de criança ou menor com indivíduo penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, independente da comprovação da efetiva corrupção, por se tratar de crime formal.

Nos termos de enunciado n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006437-95.2019.8.11.0006

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, ALISSON DA SILVA CARVALHO

APELADO: THIAGO ELPIDIO SILVA PINHO, ALISSON DA SILVA CARVALHO, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
Defensoria Pública
e pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Thiago Elpídio Silva Pinho
pela prática do crime do artigo 157, § 2º, incisos I e II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena de oito (8) anos, um (1) mês e seis (6) dias de reclusão, e ao pagamento de dez (10) dias-multa, e pelo delito do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena de um (1) ano de reclusão que, somadas perfazem a reprimenda total de nove (9) anos, um (1) mês e seis (6) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de dez (10) dias-multa, à razão de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos;
Alisson da Silva Carvalho
pelo cometimento do delito do artigo 157, § 2º, incisos I e II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, à pena de oito (8) anos, um (1) mês e seis (6) dias de reclusão, e ao pagamento de dez (10) dias-multa, e pelo delito do artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, à pena de um (1) ano de reclusão que, somadas perfazem a reprimenda total de nove (9) anos, um (1) mês e seis (6) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de dez (10) dias-multa, à razão de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e absolveu
Gilson Juliano Silva do Prado
, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id.: 55967999).

Nas razões recursais, a Defensoria Pública, na defesa de Alisson da Silva Carvalho, requer a nulidade da sentença, com a consequente devolução dos autos ao juízo de primeiro grau para que examine o pedido e indeferimento da juntada do CD-R (fls. 342), com a determinação de seu respectivo desentranhamento.

No mérito, almeja a absolvição do réu em relação aos crimes de roubo e de corrupção de menores, haja vista a fragilidade das provas nos autos e, em pedido subsidiário, pretende a desclassificação do delito de roubo para o de receptação (Id.: 55968966).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto (Id.: 55968975).

Nas razões recursais, o Ministério Púbico pretende a majoração da pena na segunda fase dosimétrica ao argumento de que o juiz fixou a pena intermediária aquém do mínimo legal, sem observar o óbice do disposto sumular n. 231 do STJ (Id.: 55968955).

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública, em defesa de Alisson da Silva Carvalho, protesta pelo desprovimento do recurso (Id.: 55968967).

Embora o réu Thiago Elpídio Silva Pinho tenha manifestado o desejo de não recorrer (Id.: 55968960), seu advogado constituído apresentou as contrarrazões, em que requer o não provimento do recurso interposto pelo Ministério Público, com a mantença da penalidade imposta (Id.: 61270997).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso oposto pela defesa de Alisson da Silva Carvalho e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público (Id.: 56111996).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA, ALISSON DA SILVA CARVALHO

APELADO: THIAGO ELPIDIO SILVA PINHO, ALISSON DA SILVA CARVALHO, ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A tese sustentada pela defesa de Alisson da Silva Carvalho é que o órgão acusador, ao apresentar a denúncia, não requereu a oitiva do adolescente, nem mesmo o fez na audiência de instrução e julgamento. Todavia, ao se manifestar sobre o pedido de revogação de prisão preventiva, requereu cópia da mídia que contém a oitiva judicial do menor, o que fora deferido pelo magistrado, sem abertura de prazo para a defesa se manifestar.

Afirma que, na sequência, requereu, nas alegações finais, pedido de desentranhamento da oitiva do adolescente. Porém, o pedido não fora avaliado pelo magistrado, motivo pelo qual almeja a nulidade da sentença.

Malgrado o pedido de desentranhamento formulado pela Defensoria Pública, denota-se da sentença que o juiz de primeiro grau não analisou, nem mesmo utilizou o depoimento do menor como suporte de fundamentação para a condenação dos réus.

Não obstante às argumentações traçadas pela defesa, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, o reconhecimento do vício a ensejar a anulação do ato processual exige a efetiva demonstração do prejuízo ao acusado, à luz do artigo 563 do Código de Processo Penal (princípio
pas de nulité sans grief
).

Na hipótese dos autos, não é possível atender ao ato postulatório defensivo, pois não houve demonstração de que o não desentranhamento da oitiva do adolescente tenha trazido prejuízo à defesa a ponto de nulificar a sentença.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar aventada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

Fato 1:
Em 26 de julho de 2019, por volta das 08h00min., em uma residência, na cidade de Cáceres, Thiago Elpídio Silva Pinho, Gilson Juliano Silva do Prado de Alisson da Silva Carvalho, juntamente com o menor Jandir Malaquias Barbosa, subtraíram, em proveito de todos, mediante grave ameaça e violência, exercida com emprego de arma de fogo e facões, em concurso de pessoas, com restrição da liberdade das vítimas, R$ 8.000,00 (oito mil reais), diversas joias e ouro, telefone celular, um (1) HD externo, perfumes e roupas, caneta esferográfica Montblanc, dólares e óculos de sol, pertencentes à vítima Eniele Regiani, e uma (1) bicicleta pertencente à vítima Ronald Hurtado Albuquerque Leite, uma (1) motocicleta Honda Bros, e um (1) telefone celular da vítima Josefa Norma de Souza, uma (1) máquina fotográfica profissional, um (1) óculos de sol, uma (1) bolsa verde, com roupas e uma (1) bolsa preta, pertencentes à vítima Zeile Regiani Rocha.

Fato 2:
Em 26 de julho de 2019, Thiago Elpídio Silva Pinho, Gilson Juliano Silva do Prado e Alisson da Silva Carvalho corromperam o menor Jandir Malaquias Barbosa a praticar com eles o delito de roubo.

Como apurado, Gilson conduziu o adolescente, em uma motocicleta, até a residência das vítimas e, na sequência, o menor, juntamente com Thiago e Alisson, pulou o muro e aguardou as vítimas acordar para abordá-las.

Avulta da peça acusatória que todos os denunciados estavam munidos de arma de fogo e facão, momento em que
“abordaram a vítima Ronaldo e mandaram prender os cachorros e não dar alarde, todavia, um dos cachorros não parou de latir, fato que intrigou a vítima Josefa que saiu para ver o que estava acontecendo, ocasião em que também foi abordada e os agentes anunciaram-lhe o assalto e deslocaram-se até o interior da residência principal, local onde também renderam a vítima Eniele”
.

Ressai, ainda, que Thiago, Alisson e Jandir,
“reuniram as vítimas no mesmo cômodo e obtiveram acesso ao cofre, oportunidade que subtraíram dinheiro e joias, bem como os demais pertences das vítimas, sendo que as trancaram no quarto de hóspedes e se evadiram utilizando a motocicleta e a bicicleta supramencionada, dividindo, posteriormente, os lucros do crime com Gilson”
.

Consta que Thiago foi reconhecido pelas vítimas como autor do crime de roubo.

Razão pela qual Thiago Elpídio Silva Pinho, Gilson Juliano Silva do Prado e Alisson da Silva Carvalho foram denunciados pelo crime do artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 70,
caput
, do Código Penal (Fato 1), em concurso material, com o artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (Fato 2).

Após o recebimento da denúncia e vasta instrução criminal, o réu Gilson Juliano Silva do Prado foi absolvido e Thiago Elpídio Silva Pinho e Alisson da Silva Carvalho condenados pela prática do crime do artigo 157, § 2º, incisos I e II, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

A materialidade está sobejamente comprovada pelo boletim de ocorrência (Id.: 55966454), pelo termo de exibição e apreensão (Id.: 55966457), pelo termo de reconhecimento de objeto (Id.: 55966460) e pelas provas orais produzidas nos autos.

Todavia, a Defensoria Pública, na defesa de Alisson da Silva Carvalho, almeja sua

absolvição em relação aos crimes de roubo e de corrupção de menores
, haja vista a fragilidade das provas nos autos e, em
pedido subsidiário
,
a desclassificação do delito de roubo para o de receptação
.

Nesse viés, passo a contextualizar as provas arroladas nos autos.

A vítima
Eniele Regiane
,
na fase judicial

confirmou o depoimento prestado na fase investigativa, declarando que
“estava em casa, dormindo, meu marido tinha saído e eu estava lá deitada e de repente, entraram duas pessoas com o rosto tapado falando ‘é um assalto’, eu estava deitada de lado, o cara já veio com o revolver, eram dois (...) mandou eu deitar no chão (...) os dois armados (...) de repente o que estava do meu lado começou a me amarrar com uma corda de moto e ai eu falei pra ele ‘porque você está me amarrando, não tem necessidade’ e ai eu consegui de não colocar e ai ele começou a me xingar; que nessa hora veio entrando minha secretaria com o rapaz que trabalha lá em casa, com mais um assaltante; que então eram três (...) que ele falou que queria resolver logo e queriam ir embora (...) ai começou a perguntar onde estava o cofre (...) ai eles me levaram pro closet e pediu a senha (...) e ai pegaram tudo de dentro do cofre, dinheiro, joia (...)
um estava de cara limpa, que estava mexendo no cofre
(...)
dois estavam armados; que os outros estavam com uma camiseta na cara
(...)
e na delegacia, pelos olhos, reconheci os outros
(...) levaram muita joia, oito mil reais, dólar, óculos, perfume, caneta montblanc, levaram a moto e a bicicleta na hora da fuga; joia pesada não recuperei nenhuma (...)a moto foi achada depois e a bicicleta não achou; que levaram o celular de nos três, o meu foi destruído e o dos meus secretários foram recuperados; que estimo o prejuízo em mais de quarenta mil reais (...) que fui na delegacia e fiz o reconhecimento dos três, sem sombra de dúvidas (...) esse gordinho é o mesmo que já tinha tentado entrar na minha casa (...) um dos presos estava com o meu tênis roubado (...) ele que teria dado suporte pro pessoal, com ele também foi encontrado uma pulseira, um pouco de dinheiro (...) que tudo demorou uns quarenta minutos, uma hora; (...) que antes de ir embora eles colocaram a gente num quarto de frente pra rua (...) eles confessaram que entraram pelos fundos (...)”
(Id.: 55968978) (grifei).

A vítima
Ronaldo Hurtado
relatou,
na audiência de instrução e julgamento
, que
“(...) eu cheguei cedo, fui tratar dos animais (...) fui no banheiro e no que eu sai, já deparei com eles, com a arma apontada para mim, eram três; que me chamaram pra dentro do quarto, me deitaram no chão, perguntaram quem estava dentro da casa, eu falei que estava a patroa e a empregada; que ele mandou eu prender os cachorros e voltar (...) que tinha um de cara limpa e dois com camiseta amarrada (...)que deitaram a gente na cozinha (...) de mim levaram meu celular e minha bicicleta; que da Josefa levaram a moto e um celular (...) que recuperei só o celular (...) eu fiz o reconhecimento da delegacia, reconheci o que estava sem o capuz (...) que fiquei sabendo que tinha um menor de idade”
(Id.: 55968978).

A vítima
Eniele Regiani
,
na delegacia
, afirmou que, logo ao acordar, foi surpreendida por dois homens brancos encapuzados, sendo que um deles estava portando arma de fogo e, após o anúncio do assalto, pediram arma, joias e dinheiro. Logo após, entrou um terceiro indivíduo, dizendo que estava observando sua residência há quase um (1) ano e somente queria saber onde estavam as coisas de valor.

Relatou que, os imputados abriram o cofre onde estavam guardados perfumes importados, dinheiro e joias e, após retirarem tudo de lá, ainda reviram toda a casa na busca de mais objetos de valor (Id.: 55966455).

O réu
Thiago Elpídio Silva Pinho
,
na fase pré-processual
, confessou que já conhecia a residência, sabendo, inclusive, toda a rotina das vítimas, pois, ao sair da cadeia, em 2018, tinha planos de assaltar a casa, mas foi protelando e, em 2019, convidou os colegas Jandir Malaquias Barbosa e Alisson da Silva Carvalho para efetivarem o crime de roubo.

Relatou que
“possuía um revólver calibre 38 e que somente o interrogado portava arma de fogo para a prática do delito; Que afirma que a referida arma foi adquirida há cerca de 15 dias, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), comprada “à meia” com Alisson, tendo cada um pago R$ 1.000,00 (...) Que primeiramente levou um de seus comparsas para posteriormente levar o outro; Que a arma utilizada naquele dia também fora apreendida nesta data comigo; Que chegaram ao local por volta das 05:40 a 06:00 da manhã, e que todos pularam o muro e ficaram aguardando as vítimas levantarem; Que antes que as vítimas a empregada chegou à residência juntamente com o jardineiro, e que os abordaram anunciando o assalto (...)”
.

Afirmou que, quando as vítimas acordaram, anunciou o assalto e perguntou sobre a existência de um possível cofre na residência, sendo que a vítima indicou o local. Abriu e retirou de dentro joias, perfumes e dinheiro.

Confidenciou que antes de irem embora, trancaram as vítimas no banheiro e, após a ação delitiva, contabilizaram R$12.000,00 (doze mil reais) apurado, sendo repartido R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um deles. Declarou que não venderam as joias, as quais foram recuperadas pela polícia e, na data que foram detidos pelos policias, estavam de posse de uma arma de fogo e do dinheiro que subtraíram das vítimas (Id.: 5596458).

O imputado
Alisson da Silva Carvalho
,
na delegacia
, confessou que está preso por uma acusação de porte de arma de fogo, pertencente a ele e a Thiago.

Asseverou que, no dia do roubo, ele foi levado por Thiago até uma chácara e lá chegando, pularam o muro e ficaram escondidos até as vítimas acordarem, e quando a empregada e o jardineiro chegaram, anunciaram o assalto.

Afiançou que
“ficou na porta cuidando, e junto com Thiago entraram o Frank com os empregados da casa maior; salienta que o declarante e Frank improvisaram máscaras com camisetas, para evitar serem reconhecidos. O declarante praticamente ficou cuidando das vítimas, não ajudou a revirar a casa e quando Thiago e Frank saíram do interior do quarto, estavam portando duas malas e uma mochila, mas o declarante só sabe que dentro de uma mala tinha uma câmera fotográfica e quanto ao dinheiro não sabe a quantia que roubaram da casa, mas recebeu por participar do roubo R$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais), recebeu no dia seguinte em dinheiro (...)”
(Id.: 55966461).

Em que pese o réu Alisson ter alterado seu depoimento na audiência de instrução e julgamento, como se infere do caderno processual, na fase investigativa, confessou detalhadamente que participou da ação delitiva.

A corroborar, ainda, o forte acervo de provas colacionadas aos autos, o policial militar
Márcio Greyck da Silva
, declarou,
em juízo
, que uma das vítimas reconheceu Thiago como sendo um dos indivíduos que cometeu o roubo e, em diligências à sua procura, foi abordado um veículo, onde estavam Thiago e Gilson, ocasião que encontraram um pote de ouro e dólares na posse de Thiago, momento em que confessou o roubo na chácara, delatando, ainda, a participação de Alisson e do menor Frank (Jandir Malaquias) que, na oportunidade, quando abordados, foram encontrados com parte dos objetos subtraídos.

Nota-se, portanto, que o depoimento apresentado pelo réu, na fase judicial, é isolado das demais provas colhidas nos autos, sejam as orais, ofertadas pelas vítimas e pelo policial, responsável pela prisão dos acusados.

Aliado a todo esse histórico, os réus, quando abordados pelos policiais, foram encontrados com parte dos objetos do roubo.

É cediço que o artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar sua versão (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu
in casu,
motivo pelo qual a tese apresentada

pelo apelante não encontra amparo.

A propósito:
“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não há falar em nulidade absoluta em razão de alegada ofensa ao disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal, eis que, diante da apreensão da res furtiva em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem”
(HC 348.374/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016).

Portanto, em face dos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, bastante a manter o decreto condenatório, até porque a defesa não colacionou qualquer prova a afastar a acusação que pesa contra o imputado.

Assim, comprovas a autoria e a materialidade delitivas do delito de roubo, não há falar em absolvição ou em desclassificação para o crime de receptação.

De outro tanto, quanto o
pleito de absolvição do delito de corrupção de menores
, melhor sorte não assiste ao apelante, porquanto as provas produzidas demonstram que os réus Alisson e Thiago, em companhia do adolescente, praticaram o delito de roubo qualificado, o que foi, inclusive, afirmado por Thiago, tanto na fase investigativa quanto na fase judicial, bem como confirmado por Alisson, na delegacia.

Vale dizer com isso que a participação de criança ou de menor com indivíduo penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e Adolescente, independente da comprovação da efetiva corrupção, por se tratar de crime formal.

A propósito:

"A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.127.954/DF, uniformizou o entendimento de que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta que haja evidências da participação de menor de 18 anos no delito e na companhia de agente imputável, sendo irrelevante o fato de o adolescente já estar corrompido, porquanto se trata de delito de natureza formal. Incidência da Súmula n. 500 do STJ” (AgRg no REsp 1.806.593/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 4/6/2020).

Por outro lado, o Ministério Público pugna pelo
redimensionamento da pena intermediária
, haja vista a pena ter sido fixada aquém do mínimo.

Com razão o órgão ministerial.

O sentenciante, ao realizar a dosimetria da pena dos réus Thiago e Alisson, após a aferição das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, na segunda fase, com o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, reduziu a pena em um sexto (1/6), para o delito de roubo, fixando-a abaixo do mínimo legal.

Todavia, no tocante ao crime de corrupção de menores, embora o juiz tenha reconhecido a atenuante de confissão espontânea, deixou de aplicá-la em virtude da Súmula n. 231 do STJ.

Nesse ponto, merece reparo o cálculo dosimétrico realizado pelo magistrado, porquanto, nos termos de enunciado n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

Nesse viés, a pena definitiva para o delito de roubo qualificado fica estipulada em
oito (8) anos e quatro (4) meses de reclusão
, que somada à pena de um (1) ano do crime de corrupção de menores, perfaz o total de nove (9) anos e quatro (4) meses, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de dez (10) dias-multa, para ambos os réus.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público para redimensionar a pena intermediária, em razão do óbice do disposto sumular n. 231 do STJ, com a readequação da pena definitiva de Alisson da Silva Carvalho e Thiago Elpídio Silva Pinto para
nove (9) anos e quatro (4) meses de reclusão, a ser cumprida no regime fechado, e ao pagamento de dez (10) dias-multa,
na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021